Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do apelante por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se cabe a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006; e, (iii) determinar se é cabível a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento dos policiais, prestado em juízo, tem elevada força probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos, como o laudo pericial, o auto de prisão em flagrante, a filmagem das ações suspeitas e o relato do usuário que confirmou ter adquirido droga do acusado.
4. Se o conjunto probatório é robusto e harmônico, demonstrando de forma segura a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, não há se aplicar o princípio do in dubio pro reo.
5. A desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas é inviável, porque as circunstâncias da abordagem, a dinâmica dos fatos e o contexto de flagrante demonstram inequívoco intuito de mercancia, não havendo elementos que indiquem destinação da droga exclusivamente para consumo próprio.
6. A tese de aplicação da presunção de usuário fixada pelo STF no Tema 506 não se sustenta no caso concreto, haja vista que, embora a quantidade de droga seja inferior a 40g, o contexto fático afasta a presunção, conforme expressamente autorizado no próprio julgado.
7. Se o réu ostenta maus antecedentes criminais, além de condenação anterior por tráfico de drogas praticado no mesmo bairro, revelando dedicação habitual à atividade criminosa, não se aplica a minorante do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, §2o, "b", §3o, e 44; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4o, 42, 63; CPP, art. 386, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659 (Tema 506 da repercussão geral); STF, RE 638491 (Tema 647 da repercussão geral); STJ, AgRg no HC 718028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15/02/2022; TJDFT, Acórdão 1712749, 0703796-17.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/06/2023; TJDFT, Acórdão 1807152, 0743986-22.2022.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25/01/2024.